Tribunal: TJBA
Processo: 0506475-58.2017.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0506475-58.2017.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES

APELADO: RODRIGO DOS SANTOS DUTRA

Advogado(s)
:
ALDOUS OLIVEIRA FREITAS, JEFFERSON SOARES DE OLIVEIRA, ANA CLAUDIA AZEVEDO FREITAS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DE CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA. ACIDENTE CAUSADO POR ANIMAL NA PISTA. TEMA REPETITIVO Nº 1122/STJ. OBSERVÂNCIA. INDENIZAÇÃO ADEQUADA. SÚMULA 246 DO STJ. INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por concessionária de rodovia contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais formulado por usuário que sofreu acidente em decorrência de colisão com animal na via concedida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) a responsabilidade da concessionária por danos causados ao usuário de rodovia em razão de acidente provocado por animal na pista; (ii) a caracterização de culpa exclusiva da vítima; (iii) o quantum indenizatório; e (iv) a aplicabilidade da Súmula 246 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A presença anômala de animal na via constitui falha na prestação do serviço, caracterizando fortuito interno em relação ao usuário, conforme tese fixada no Tema nº 1122 do STJ: “A concessionária de rodovia responde pelos danos causados aos usuários por atropelamento de animal na via, exceto se comprovar a ocorrência de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima”.

4. Não ficou comprovada a alegada culpa exclusiva da vítima por suposto excesso de velocidade, ônus que incumbia à concessionária, nos termos do art. 373, II, do CPC.

5. O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 30.000,00) mostra-se adequado às circunstâncias do caso, considerando a gravidade do dano (trauma cranioencefálico grave), a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da indenização.

6. A dedução do valor do seguro DPVAT da indenização, conforme Súmula 246 do STJ, depende de comprovação do efetivo recebimento desse seguro pela vítima, o que não foi demonstrado nos autos.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 12% sobre o valor da condenação.

_________

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 936; CPC, art. 373, II; CTB, arts. 20, III, 29, 43, 269, X; Decreto Federal nº 1.655/95, art. 1º, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1122; STJ, Súmula nº 246 e STJ, Súmula nº 362.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0506475-58.2017.8.05.0274, em que figuram como apelante VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. e como apelada RODRIGO DOS SANTOS DUTRA.

ACORDAM os magistrados integrantes da
Quarta
Câmara Cível do Estado da Bahia
em
conhecer e
negar
provimento ao recurso
, nos termos do voto d
a
relator
a
.